Tribunal: TCU
Processo: 007.213/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5510/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.213/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Fernanda Ferrarezi de Oliveira (CPF XXX.128.349-XX); Anderson Klein de Lara (CPF XXX.963.399-XX); Anilton Alves de Medeiros (CPF XXX.848.449-XX); Bruno Tiago da Fonseca Pinto Zarichen (CPF XXX.011.099-XX); Graciele de Paula Peralta Ludwig (CPF XXX.146.339-XX); Leila Edineia Winter Della Justina (CPF XXX.318.029-XX); Priscilla Aglaupe Baptista da Silva (CPF XXX.222.858-XX); Rosmari Elias Pereira (CPF XXX.152.399-XX); Thiago de Oliveira de Andrade (CPF XXX.969.847-XX) e Valdemir Giovani Giro (CPF XXX.051.309-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.